Tribunal: TJES
Processo: 0001214-87.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001214-87.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR BATISTA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001214-87.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
VICTOR BATISTA DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DE
SPACHO

Relatório já lançado no id nº
3530766
.

Aguarde-se a revisão.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2022.

RAIMUNDO RIBEIRO SIQUEIRA
Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001214-87.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
VICTOR BATISTA DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico e drogas (33,
caput
, c/c 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, bem como ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, por se tratar de réu reincidente, requerendo em síntese,
a absolvição e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada.

Narra a denúncia que Policiais Militares, em policiamento de rotina na Rua Sete, no Bairro Jabaeté, em Vila Velha/ES, avistaram o Recorrente portando uma arma de fogo, a qual, após perseguição e abordagem, verificou-se ser uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 380, bem com um carregador e munições, além de 44 pinos de cocaína e 20 pedras de crack, objetos que estavam no interior de uma mochila trazida pelo réu.

No tocante à
materialidade
delitiva,
verifica-se que esta restou constatada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/41, Boletim Unificado (fls. 13/16), Auto de Apreensão (fl. 22), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 24), Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo (fls.25), Relatório Conclusivo de I.P. (fls. 32/39), e pelo Laudo de Exame Químico (fls. 85-86).

Já a
autoria

do crime de tráfico, em que pese a negativa do réu (
mídia de fl. 105), pode ser observada pelas provas testemunhais dos autos, a exemplo do Policial Militar Bruno Coutinho Leite, que, em juízo, reconheceu o acusado como o elemento detido no dia dos fatos e relatou que conseguiram deter o acusado após empreender fuga pulando vários muros de residências do local, na posse da mochila preta em que foram encontrados os entorpecentes.

O policial Vinícius Vargas de Souza Passos também confirmou a narrativa, afirmando que visualizaram o acusado correndo com uma mochila preta nas costas e, ao suspeitarem de sua atitude, foram ao seu encalço, apreendendo as drogas encontradas no interior da mochila que carregava
consigo.

Em sede inquisitorial os policiais militares detalharam a conduta do agente de forma a clarear como os fatos se deram:

[...] que realizaram cerco no local, sendo possível assim localizar nos fundos de uma casa o indivíduo posteriormente identificado como Vitor Batista de Souza, 20 anos,
em posse de uma mochila de cor preta e trajando colete balístico
; que ao fazer a busca pessoa no abordado,
no bolso direito de sua bermuda foi localizada a quantia de R$ 63,00
(sessenta e três reais) em espécie, e
no interior da mochila que estava em sua posse havia 44 (quarenta e quatro) pinos de substância similar à cocaína, 20 (vinte) pedras de substância análoga a crack, 01 (um) carregador de submetralhadora municiado com 04 (quatro) munições intactas
, calibre.380; que durante buscas nos locais por onde Vitor passou enquanto se evadia dos militares, com permissão da senhora Suely Aparecida Batista, mãe de Vitor, foi realizada busca no quintal de número 29 (vinte e nove), sendo localizado
no chão a submetralhadora semiindustrial, calibre .380, que Vitor portava no momento em que foi visualizado pelos militares, carregada com 07 (sete) munições, sendo 06 (seis) intactas e 01 (uma) picotada
[...] (destaque).

Neste ponto, destaque-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possuem valor probante, quando amparados pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Assim, observa-se que mesmo que não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, as drogas e a arma foram encontradas em sua posse, não havendo elementos nos autos que desconstituam o édito condenatório.

Por oportuno, destaca-se que
a arma de fogo e
as
munições
estavam inseridas no
contexto d
o
tr
áfico
,
razão pela qual
incid
e
a causa especial de aumento de pena prevista no Art. 40, inciso IV, da Lei
nº 11.343/06.

Posto isso, mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico e drogas (33,
caput
, c/c 40,
I
V, ambos da Lei nº 11.343/06), razão pela qual passo à análise da dosimetria da pena.

Ao analisar a sentença de primeiro grau,
observa-se que foram utilizadas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos para fundamentar a exasperação da pena-base
,
fixando-a em
6 (seis) anos de reclusão
, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...]
conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06, tomando por base a natureza, diversidade e a quantidade das substâncias apreendidas em poder do acusado [
44 (quarenta e quatro) “pinos de cocaína”, com massa total de 67g (sessenta e sete gramas) 20 (vinte) “pedras de crack”, com peso aproximado de 4g (quatro gramas)
] sou por fixar as penas em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos

[...] (destaque).

Verifica-se que o magistrado justificou a exasperação da pena-base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando
“com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”,
em consonância com o
entendimento já solidificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (363 KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente III - In casu, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 363 kg de maconha.
IV -
Não há desproporção no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses para a circunstância judicial desfavorável, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06 Agravo regimental desprovido.
” (STJ, AgRg no HC n. 725.755/MS, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

A
dequada
a
fundamentação da sentença de primeiro grau,
mantém-se a sanção básica.

Mantém-se a compensação da
maioridade relativa do acusado (65, I, do CPB) e a sua reincidência (61, I, do CPB
)
, restando a pena intermediária fixada em
6 (seis) anos de reclusão.

Inexistentes causas de diminuição de pena, diante da inaplicabilidade do tráfico privilegiado
pela reincidência
, previsto no Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, o d. Juiz de primeiro grau majorou a pena utilizando-se da fração mínima de 1/6 (um sexto), diante da aplicação do Art. 40, I
V
, da Lei nº 11.343/06, o que mantenho, restando a pena definitiva em
7 (sete) anos
de
reclusão.

P
ara não incorrer em
reformatio in pejus
,
preserva-se
a sanção pecuniária para
583

(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena em
fechado
, nos termos do Art. 33, §
2
º, a, do CP.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0001214-87.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
VICTOR BATISTA DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Ementa: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –ART. 42, DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – MAIORIDADE RELATIVA – REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – DEDICAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Justificada a exasperação da pena-base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se a compensação da
maioridade relativa do acusado (65, I, CP) e a sua reincidência (61, I, CP
),
na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Inexistentes causas de diminuição de pena, diante da inaplicabilidade do tráfico privilegiado
pela reincidência
, previsto no Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06,
preserva-se a
major
ação d
a pena
n
a fração mínima de 1/6 (um sexto), diante da aplicação do Art. 40, I
V
, da Lei nº 11.343/06.

P
ara não incorrer em
reformatio in pejus
,
mantém-se
a sanção pecuniária.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.